Tribunal: TJBA
Processo: 8011257-70.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011257-70.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GERMINIO ORLANDO SAMPAIO BRAGA Advogado(s): DECIO LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FRIGORIFICO BAHIA CARNES LTDA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO SAFRA PARA PROMOVER O DEPÓSITO COMPLEMENTAR DO VALOR CORRESPONDENTE À CORREÇÃO DA PENHORA DETERMINADA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE EM RELAÇÃO À DATA INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. NÃO DEMONSTRAÇÃO, PELA PARTE RECORRENTE, DE TER HAVIDO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL PELO BANCO SAFRA, POSTO QUE O REFERIDO BANCO JUNTOU AOS AUTOS DA EXECUÇÃO, EM DEZEMBRO DE 1998, UM “CHEQUE ORDEM DE PAGAMENTO” EM FAVOR DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DISTRITAL DE AMARALINA, NO VALOR DA PENHORA DETERMINADA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO, PELO JUÍZO DE ORIGEM, DA RESPONSABILIDADE PELO NÃO DEPÓSITO DO REFERIDO CHEQUE EM UMA CONTA JUDICIAL REMUNERADA. NÃO COMPROVAÇÃO, ATÉ O MOMENTO, DO ALEGADO DIREITO DO AGRAVANTE À CORREÇÃO DO VALOR PENHORADO DE FORMA DIVERSA DA DETERMINADA PELO JULGADOR SINGULAR. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8011257-70.2020.8.05.0000, tendo como Agravante GERMINIO ORLANDO SAMPAIO BRAGA e Agravado FRIGORÍFICO BAHIA CARNES LTDA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Egrégia Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à UNANIMIDADE, em conhecer do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, na conformidade do voto da Relatora.